Tribunal: TCU
Processo: 021.483/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1769/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que a representante Vitta - Soluções em Alimentação Ltda. foi desclassificada no pregão eletrônico 30/2022, promovido pela Emgepron, sob a alegação de que não atendeu o item 10.6 do edital, envolvendo a exigência de apresentação de atestado de capacidade técnica, para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa, assinado por nutricionista com vínculo empregatício com a licitante; Considerando que a representante informou ter fornecido à Emgepron o contrato de prestação de serviços com a nutricionista responsável técnica, no entanto, a pregoeira optou por manter a referida desclassificação; Considerando que a mencionada exigência extrapola o rol taxativo do art. 30 da Lei 8.666/1993, bem como afronta o disposto no art. 30, § 1o, I, da mesma lei, consoante a jurisprudência deste Tribunal (a exemplo do Acórdão 1043/2010-TCU-Plenário , de relatoria do ministro José Jorge); Considerando que, em manifestação sobre a construção participativa de deliberações, a Emgepron se dispôs a anular a homologação do pregão eletrônico 30/2022 e retornar à fase de "aceitação de habilitação", com vistas a reexaminar a documentação da licitante inabilitada, no prazo de 60 (sessenta) dias. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente; revogar a medida cautelar adotada; encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade instrutiva (peça 55) à representante, fazendo-se as determinações abaixo. 1. Processo TC- Processo 021.483/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Vitta - Soluções em Alimentação Ltda. (28.685.343/0001-56). 1.2. Interessados: Empresa Gerencial de Projetos Navais (27.816.487/0001-31); Guelli Comércio e Indústria de Alimentação Ltda (73.416.083/0001-78). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Bruno Machado Goncalves dos Santos (220101/OAB-RJ) e Katherine Andrade Osorio da Fonseca, representando Vitta - Soluções em Alimentação Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) que informe a este Tribunal acerca da efetiva anulação da homologação do pregão eletrônico 30/2022 e retorno à fase de "aceitação de habilitação", com vistas a reexaminar a documentação da licitante Vitta - Soluções em Alimentação Ltda., encaminhando a esta Corte, no prazo de 30 (trinta) dias após a conclusão do certame, a documentação pertinente à adoção de tais providências e ao resultado da licitação; 1.7.2. dar ciência à Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as falha identificada no pregão eletrônico 30/2022, concernente à exigência de apresentação de atestado de capacidade técnica, para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa, assinado por nutricionista que tenha vínculo empregatício com a licitante, conforme item 10.6 "c" do edital, extrapolando o rol taxativo do art. 30 da Lei 8.666/1993, em afronta ao disposto no art. 30, § 1o, I da mesma lei e à jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 1043/2010-TCU-Plenário , não encontrando, ainda, respaldo na Resolução CFN 703/2021.